Tribunal: CARF
Processo: 10840.901019/2012-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10840.901019/2012-89
ACÓRDÃO
1002-004.154 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RENK ZANINI S A EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ.
RECONHECIMENTO
DE
ESTIMATIVAS
CONFESSADAS E PARCELADAS. NÃO COMPROVAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO
DE PARCELAMENTO ALÉM DO JÁ CONFIRMADO.
É certo que as estimativas confessadas e parceladas integram o saldo
negativo de IRPJ, ainda que pendentes de quitação. Cabe ao contribuinte
demonstrar parcelamento homologado no montante vindicado, o que não
restou comprovado nos autos.
DIREITO CREDIÓRIO. COMPROVAÇÃO PELO SUJEITO PASSIVO DA LIQUIDEZ
E CERTEZA DO CRÉDITO OBJETO DE COMPENSAÇÃO.
No direito creditório incumbe ao sujeito passivo o ônus de comprovar a
existência do crédito que alega possuir (art. 373, CPC), devendo
demonstrar a liquidez e certeza do crédito, nos termos do art. 170 do CTN.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto – Relator

Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.154 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.901019/2012-89
2
Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andréa Viana Arrais Egypto,
Luís Ângelo Carneiro Baptista (substituto integral), Maria Angelica Echer Ferreira Feijó, Ricardo
Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ailton Neves da Silva(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão proferida pela DRJ que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade.
O presente processo versa sobre a análise do PER/DCOMP no
42137.93541.100511.1.7.02-5409, com Data de Transmissão em 10/05/2011 (fls.02 e seguintes),
onde a Recorrente indica Crédito Saldo Negativo de IRPJ, referente ao ano calendário de 2008, no
valor original da data da transmissão de R$ 1.879.876,37, além de crédito decorrente de IRPJ
Retido na Fonte, no valor toram de R$ 6.288,15. O total do crédito para a compensação realizada
foi no importe de R$ 493.730,10.
O Despacho Decisório eletrônico no 043249740 (fl. 83), emitido em 01/02/2013,
não homologou a totalidade da compensação efetuada.
A contribuinte tomou ciência da decisão, via correio, em 18/02/2013 (fl. 92) e em
20/03/2013 (fl. 93), apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 93/98), onde se insurge
contra a homologação parcial e pleiteia pelo reconhecimento total de seu crédito.
A 7a Turma da DRJ/BSB, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a
Manifestação de Inconformidade, através do Acórdão n.o 03-84.926 (fls. 144/147), para
homologar os débitos declarados nos PER/DCOMP objeto dos autos, até o limite do direito
creditório reconhecido de R$ R$ 122.483,83.
A Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ, por meio de sua Caixa Postal em
17/09/2019 (fls. 156) e, inconformada com a decisão prolatada, em 17/10/2019, apresentou
Recurso Voluntário (fls. 160/164), onde faz um breve relato dos fatos, argumenta que o Fisco não
identificou a estimativa parcelada no âmbito do parcelamento da Lei n. 11.941/09 no valor de
R$316.746,80 e pleiteia pela homologação total da compensação objeto do crédito vindicado.

É o Relatório.

Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.154 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.901019/2012-89
3
VOTO
Conselheiro Andréa Viana Arrais Egypto, Relator

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos requisitos
de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Mérito
A Recorrente se insurge contra a decisão do Acórdão proferido pela DRJ, sob o
argumento de que o valor de R$316.746,80 se refere à estimativa devida em relação ao período
de apuração de 31/10/2008 e foi devidamente parcelado por meio do parcelamento da Lei n.
11.941/09, conforme atestam as fls. 07 do Anexo III da Portaria PGFN/RFB 3/2010 (doc. anexado
anteriormente e já juntado aos autos).
Afirma que referido valor foi desconsiderado pelo Fisco na composição do saldo
negativo do IRPJ, o que se traduz evidente falha da fiscalização na correta formação do saldo
negativo da Recorrente, tendo em vista que, glosar tal valor da composição do saldo negativo do
contribuinte, equipara-se a exigir indiretamente o referido imposto, ao arrepio das disposições do
art. 151, VI do CTN, pois a estimativa parcelada será exigida em regular processo de execução
fiscal.
Pois bem. No que concerne às estimativas parceladas, entendo ser possível a sua
utilização, uma vez que o parcelamento configura, no plano jurídico, uma confissão irretratável da
dívida, o que garante a sua exigibilidade. Assim, em tese, descabe a glosa, na composição do saldo
negativo de estimativa mensal quitada por compensação cujo valor tenha sido confessado e
incluído em programa de parcelamento (Acórdão 9101-005.334, 10384.000207/2003-21, da 1a
Turma da CSRF, de 02 de fevereiro de 2021).
Ocorre que no presente caso, ao analisar as estimativas parceladas, foram
confirmadas a totalidade parcelada no valor de R$ 130.893,66 (fl. 85):

Referido valor consta no PER/DCOMP transmitido em 10/05/2011 (fl. 08)
apresentado pela empresa da seguinte forma:
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.154 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.901019/2012-89
4

A autoridade fiscal junta a tela de fl. 133, onde conta o montante de R$ 130.893,66
relativa a débito por estimativa quitado no parcelamento.
A Recorrente traz aos autos, desde a Manifestação de Inconformidade, o
documento de fls. 112/127 que indica débitos a serem parcelados, entretanto, mesmo diante da
decisão da DRJ não traz qualquer argumento adicional e nem documentos para corroborar o
alegado, apenas repete exatamente o que foi aduzido por ocasião da Manifestação de
Inconformidade.
Desta forma, embora pela inteligência da Súmula CARF no 177, a confissão das
estimativas, inclusive, nos casos de parcelamentos, tem a aptidão automática de gerar crédito
tributário oponível em favor da contribuinte, e por conseguinte, compor saldo negativo, dentro do
contexto dos presentes autos e do arcabouço probatório adunado, não traz prova da consolidação
do parcelamento no valor de R$316.746,80, relativo à estimativa devida do período de apuração
de 31/10/2008.
No direito creditório incumbe ao sujeito passivo o ônus de comprovar a existência
do crédito que alega possuir (art. 373, CPC), devendo demonstrar a liquidez e certeza do crédito,
nos termos do art. 170 do CTN.
Por todo o exposto, entendo que não merece reparos a decisão proferida pela
Delegacia de Julgamento.

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 171
DF CARF MF
Original